Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. PESQUISA. INFOJUD. RENAJUD. NOVO PEDIDO. TEMPO RAZOÁVEL. PALAVRA AVALIATÓRIA. CRITÉRIO OBJETIVO. DEFINIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD.
2. A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão.
4. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 4.1. No caso concreto, decorreu prazo superior a um ano, sendo cabível a renovação de consulta ao INFOJUD e RENAJUD.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.